Tribunal: STF
Processo: ARE 789262
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Inclusão de médicos na estrutura da cooperativa. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.